Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. A sentença está fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da inércia do autor em providenciar a citação da parte ré e localizar o bem dado em garantia do processo.
3. A apelante alegou ter diligenciado para localizar o veículo e requerido a expedição de mandado de busca e apreensão, além de se opor à conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão se é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em promover atos eficazes para localização do bem e citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas o veículo não foi localizado.
6. O autor foi intimado diversas vezes para indicar novos endereços, sem sucesso.
7. Foram realizadas pesquisas em sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, mas sem êxito na localização do bem ou da parte ré.
8. A ausência de apreensão do bem e de citação impediu o aperfeiçoamento da relação processual.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em ações de busca e apreensão, a não localização do bem e a ausência de citação autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
10. A conversão da ação em execução de título extrajudicial é faculdade conferida ao credor, mas sua recusa não afasta o dever de impulsionar o processo.
11. A sentença está em conformidade com o art. 485, IV, do CPC, e com precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “A ausência de apreensão do bem e de citação da parte ré em ação de busca e apreensão impede o aperfeiçoamento da relação processual, autorizando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1918902, 0706863-29.2023.8.07.0009, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 5/9/2024; Acórdão no 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 29/2/2024; e Acórdão no 1956506, 0702334-33.2024.8.07.0008, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2024.